Tribunal: TJSP
Processo: 1001464-89.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611932
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001464-89.2017.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WEVE
PORTAS COM DE FERRAGENS LTDA. (NA PESSOA DE MARIA DE FÁTIMA DA
SILVA MATHEUS), é apelado AMARILDO TEIXEIRA FERRO E AÇO ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com majoração de verba honorária. V.U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001464-89.2017.8.26.0020 - São Paulo - VOTO
2
VOTO No: 29.859
Apelação Cível No: 1001464-89.2017.8.26.0020
COMARCA: São Paulo
Apelante: Weve Portas Com de Ferragens Ltda. (na pessoa de Maria de Fátima da Silva Matheus)
Apelado: Amarildo Teixeira Ferro e Aço Me
Ação monitória. Cheques prescritos. Embargante que não nega a
emissão ou contesta a autenticidade das cártulas. Presente nos
autos os títulos que embasaram a ação. Equívoco na descrição na
inicial referente ao número do cheque e data de vencimento, o
que não altera do valor da dívida. Ausente prova parcial do
pagamento. Recurso desprovido, com majoração de verba
honorária.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
155/159, que julgou improcedentes os embargos e constituiu título
executivo no valor de R$14.189,91 (valor histórico das cártulas), com
correção monetária, desde o vencimento, com incidência de juros
moratórios de 1% ao mês, desde a primeira apresentação de cada
título, condenada a embargante no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
da condenação.
Recorre a ré-embargante (fls. 162/182).
Sustenta que efetuou um depósito de R$3.000,00
em 12.09.2016 para pagamento do cheque n. 568; que este cheque
consta nos autos, mas não está relacionado na inicial e na planilha
de cálculos de fls. 27; que o depósito foi feito no mês subsequente
ao último título inadimplido; que efetuou o pagamento do cheque n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001464-89.2017.8.26.0020 - São Paulo - VOTO
3
568 porque era o de menor valor e a diferença no valor refere-se aos
juros e correção monetária entre 30.06.2016 a 12.09.2016 (data do
depósito); que não há outro negócio jurídico entre as partes; que o
embargado não devolveu o cheque pago; que não houve erro de
digitação na planilha e na inicial, devendo ser excluídos da
cobrança os cheques n°s 568 e 570; que cabe repetição de indébito
em dobro diante da cobrança indevida referente ao excesso; por fim,
requer a reforma da sentença.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com resposta
(fls. 188/194).
É o relatório.
Trata-se de ação monitória embargada, a qual visa
ao pagamento de cinco cheques emitidos pela ré-embargante,
devolvidos por insuficiência de fundos.
Consta nos autos as seguintes cártulas, a seguir
descritas (fls. 34/37):
1) Cheque n. 561, no valor de R$3.427,35, com
vencimento para 24.06.2016;
2) Cheque n. 563, no valor de R$3.366,87, com
vencimento para 15.07.2016;
3) Cheque n. 569, no valor de R$2.041,41, com
vencimento para 01.08.2016;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001464-89.2017.8.26.0020 - São Paulo - VOTO
4
4) Cheque n. 564, no valor de R$3.366,87, com
vencimento para 24.07.2016;
5) Cheque n. 568, no valor de R$2.014,41, com
vencimento para 15.07.2016.
Ao descrever o último cheque, no valor de
R$2.014,41, cheque n. 568, o autor, na inicial, descreveu como título
n. 570 e com data de vencimento para 16.08.2016, dados diversos do
título n. 568 juntado aos autos, erro que se manteve na planilha de
fls. 27.
Daí o equívoco, considerando o juízo a quo mero
erro material, não alterando o valor da dívida.
O embargante, então, menciona que o cheque n.
568 não pode ser considerado para fins de cobrança, já que não
descrito na inicial e na planilha, assim como, não poderia ser
considerado o cheque n. 570, descrito na inicial e na planilha, mas
não juntado aos autos.
A monitória é ação baseada em prova escrita da
dívida e, sendo o título n. 568, no valor de R$2.014,41 devidamente
juntado aos autos, no mesmo valor descrito na inicial e na planilha
de débito de fls. 27, há mero equívoco nos dados do número e data
de vencimento, pois restou claro que, o objeto da cobrança é o
cheque n. 568, que consta nos autos.
Outra questão é a alegação de pagamento deste
título (n. 568) trazida pelo embargante.
Consta um depósito feito em nome da autora,
realizado em 12.09.2016 no valor de R$3.000,00 (fls. 127). A autora-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001464-89.2017.8.26.0020 - São Paulo - VOTO
5
embargada menciona que há outros negócios jurídicos entre as
partes e que não há prova de que o depósito se refere ao pagamento
do cheque.
O cheque, no valor de R$2.014,41, venceu em
15.07.2016 e o depósito foi feito quase dois meses depois, no valor
de R$3.000,00. Os valores são divergentes, não sendo crível que, em
curto espaço de tempo, com correção monetária e juros, o valor
corresponderia a R$3.000,00, até porque esta conta não foi
demonstrada pelo apelante.
Em 22.11.2016, a embargante menciona que ”vou
pagar apenas os valores dos cheques” e reconhece a dívida no valor
de R$13.000,00. O valor histórico dos títulos é de R$14.189,91,
portanto, a embargante não descontou o valor de R$3.000,00, que já
teria depositado, não explicando, também, o desconto de 1.189,91,
valor que não se refere a nenhum título cobrado.
Assim, não há como ligar o depósito ao pagamento
dos títulos ora cobrados, lembrando que a embargante é uma
empresa e deve ser diligente com seus negócios, ainda mais
envolvendo pagamento, ausente qualquer e-mail ou documento
especificando a natureza do depósito. Já que não houve a devolução
da cártula, como alega, deveria, no mínimo, ter tomado precauções
no sentido de notificar a embargada exigindo recibo ou a devolução
do título. Inclusive ao fazer o depósito, deveria ter mandado um e-
mail identificando a origem do pagamento; mas, nada fez, acaba,
então, respondendo por eventual desídia.
No mais, não foi negada a emissão dos títulos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001464-89.2017.8.26.0020 - São Paulo - VOTO
6
contestada
a
autenticidade
das
cártulas
juntadas
aos autos,
indiscutível o dever de pagamento da embargante; não havendo
nada que desmereça a sentença.
Desta forma, não há que se falar em repetição do
indébito em dobro, já que não houve pagamento, não revelada a má-
fé da embargada na cobrança.
Dispõe a legislação sobre o assunto:
Art. 940, do CC: “Aquele que demandar por dívida já
paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir
mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro
caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que
dele exigir, salvo se houver prescrição.”.
O que se extrai da leitura do dispositivo legal é
que é imprescindível o pagamento, o que não houve no caso
concreto.
Para
aplicação
do
referido
dispositivo
legal,
também, necessária a demonstração da má-fé. Veja-se:
“[...] 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
"(...) para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar
comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos
940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor". (AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS, Rel. Ministra
Maria Isabel Gallotti, DJe 23/04/2018) Incidência da Súmula 83/STJ. 4.
Agravo interno não provido” (STJ, AgInt no AREsp 1333533/PR, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001464-89.2017.8.26.0020 - São Paulo - VOTO
7
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
04/12/2018, DJe 11/12/2018).
Por fim, nos termos do Enunciado Administrativo
no 7 do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do
Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser
majorados para 12% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, com majoração de verba honorária.
CAUDURO PADIN
Relator